Tribunal: TJSP
Processo: 1012084-33.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TAXA ASSOCIATIVA. Sentença de procedência parcial. Irresignação da associação autora. Acolhimento. Preliminar de nulidade por julgamento extra petita. Inocorrência. Pedido na exordial para fixação de data inicial de responsabilidade pela contribuição associativa. Taxa devida somente após imissão na posse. Autores que se imitiram na posse em 2004.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TAXA ASSOCIATIVA. Sentença de procedência parcial. Irresignação da associação autora. Acolhimento. Preliminar de nulidade por julgamento extra petita. Inocorrência. Pedido na exordial para fixação de data inicial de responsabilidade pela contribuição associativa. Taxa devida somente após imissão na posse. Autores que se imitiram na posse em 2004. Coautor que exerceu cargo de diretor da associação. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.